Tribunal: TJDFT
Processo: 0700736-78.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0700736-78.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A APELADO: LIGUE VOIP SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ALLIANZ SEGUROS S/A contra sentença proferida pela Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos de Ação de Procedimento comum, julgou procedente o pedido para condenar a parte ré ora recorrente ao pagamento R$ 30.000,00 (trinta mil reais), correspondente ao limite máximo da apólice. Após julgamento do recurso de apelação, as partes conjuntamente juntam termo de acordo consensual e requerem a sua homologação – ID. no 55332126. Observo que no ID 51111027 (Ligue Voip Soluções Tecnológicas Eireli) e no ID 51111040 (Allianz Seguros S.A.,) constam procurações outorgadas aos patronos das partes – apelado e apelante - respectivamente, com poderes especiais, inclusive para transigir e celebrar acordos. Assim, HOMOLOGO O ACORDO, nos termos em que restou firmado, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinta a ação e o recurso, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” c/c art. 998 e art. 1.000, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, certifiquem-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao primeiro grau, com as cautelas de estilo. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador